Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-47.2022.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA LITIGIOSA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INTERROMPIDA. NÃO ALEGAÇÃO DE TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sentença de improcedência liminar. Insurgem-se os autores, buscando a nulidade da sentença e a concessão de assistência

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA LITIGIOSA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INTERROMPIDA. NÃO ALEGAÇÃO DE TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sentença de improcedência liminar. Insurgem-se os autores, buscando a nulidade da sentença e a concessão de assistência judiciária gratuita.
1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Como demonstram os documentos juntados aos autos e em consonância com o decidido em ação rescisória pendente em relação a anterior processo sobre a mesma matéria, os apelantes fazem jus ao benefício pretendido, para o presente recurso e ex-nunc.
2. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. Incabível na espécie, tendo em vista não se verificarem as expressas hipóteses de cabimento previstas nos incisos do art. 332, caput, do CPC. Inexistência de precedente qualificado a respaldar a decretação liminar da improcedência. Acolhimento para afastar a improcedência liminar. Possibilidade, no entanto, de prosseguimento do julgamento nesta instância (art. 1.013, § 3o, I, CPC).
3. COISA JULGADA. Existência verificada. Anterior demanda ajuizada em face da mesma parte (M R Soares Carvão EPP), com idêntico pedido e causa de pedir. Singela alegação de diferença de período, pretendendo a contagem para usucapião a partir de 2010, ano de proferimento da sentença no processo anterior. Lapso de prescrição aquisitiva, para fins de usucapião, que estava interrompido pela citação no processo anterior (art. 202, I, CC; e art. 240, § 1o, CPC) Demanda antecedente que apenas transitou em julgado em 26/05/2023. Coisa litigiosa sob a qual não poderia incidir o prazo usucapiendo. Inexistência de solução de continuidade ou transmutação da posse a caracterizar diversa causa de pedir. Posse que, salvo alegação e prova em contrário, conserva o mesmo caráter com que foi adquirida (art. 1.203, CC). Repetição da demanda verificada (art. 337, § 4o, CPC). Extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V e § 3o, CPC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.